Tribunal: STJ
Processo: 1065715-63.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879880 - SP (2025/0084392-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALLWEB TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ LOPES TRAVASSOS - SP457655
AGRAVADO
: TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
LUIZFELIPE ROMANO MONTEIRO - SP515587
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão

consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC;
(ii) saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula
7 do STJ.
n.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA49675961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 278e322e-6c2e-4b53-95a1-704c3f1f937e

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
osição de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interp
agravo interno não permite a majoração de honorários advocatícios".
C
Dispositivos relevantes citados: PC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
13/6/2022
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.
19/9/2018
437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator
3/4/2018
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 278e322e-6c2e-4b53-95a1-704c3f1f937e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879880 - SP (2025/0084392-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALLWEB TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ LOPES TRAVASSOS - SP457655
AGRAVADO
: TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
LUIZFELIPE ROMANO MONTEIRO - SP515587
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão

consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC;
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

(ii) saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula
7 do STJ.
n.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
osição de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interp
agravo interno não permite a majoração de honorários advocatícios".
C
Dispositivos relevantes citados: PC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
13/6/2022
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.
19/9/2018
437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator
3/4/2018
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois a análise do
recurso especial não demanda reexame de provas.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja
apreciado o recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 307-312, em que a parte agravada
pleiteia o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios e a
condenação da parte agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado
em R$ 43.670,00.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

Conforme exposto na decisão de fls. 293-294, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal
(art. 489 do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal (art. 2o do CDC) e
Súmula 7/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência dessa súmula, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas.
No caso, a agravante deveria demonstrar que a análise
da tese jurídica referente à aplicabilidade do CDC diante de sua vulnerabilidade na
relação contratual não demandaria reexame de provas, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (RESP 1.977.790/RJ). DESPACHO DE AFETAÇÃO.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem
ser devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo art. 1.040 do CPC/2015. Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente
terá lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no
Agravo em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022
do CPC, Súmula 284/STF, Súmula 283/STF, não cabimento de REsp contra acórdão
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.)
23/6/2022

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
3/4/2018
10/4/2018
AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

Quanto à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a multa
aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48110773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/06/2025 17:40:25
Código de Controle do Documento: 465b45b2-982b-40d9-9911-7f6595cabbf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.880 / SP
Número Registro: 2025/0084392-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10657156320238260002
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLWEB TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ LOPES TRAVASSOS - SP457655
AGRAVADO
: TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
LUIZFELIPE ROMANO MONTEIRO - SP515587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALLWEB TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ LOPES TRAVASSOS - SP457655
AGRAVADO
: TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
LUIZFELIPE ROMANO MONTEIRO - SP515587
Documento eletrônico VDA49659093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: c5c73da7-2fd1-4b0d-a35c-b999ddae7a74

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: c5c73da7-2fd1-4b0d-a35c-b999ddae7a74